Tribunal: TJBA
Processo: 8003758-67.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003758-67.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: IRENE ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
IVANILDO DOS SANTOS PIROPO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pela NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência para Suspensão dos Descontos, movida por IRENE ROSA DE JESUS, determinando a confirmação da liminar, a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado alegadamente celebrado com base em biometria facial, e a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário da autora que nega ter firmado qualquer contrato.

III. Razões de decidir

3.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade do consumidor na relação contratual.

4.
Não comprovação pela instituição financeira da existência de contratação válida, mesmo com a apresentação de biometria facial e documentos.

5.
Insuficiência da selfie ou imagem facial para comprovar a manifestação de vontade da autora, especialmente diante da controvérsia sobre a origem da contratação.

6.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos do negócio, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 479 do STJ.

7.
Caracterização de falha na prestação do serviço bancário, ensejando indenização por danos morais e materiais.

8.
Ausência de engano justificável afasta a aplicação da exceção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a devolução em dobro.

9.
Manutenção da indenização por dano moral no valor fixado, considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

10.
Não majoração de honorários recursais, ante a fixação no patamar máximo pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de contratação válida com autorização expressa do consumidor torna indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na formalização contratual, inclusive se relacionados a fraudes perpetradas por terceiros. 3. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrado engano justificável. 4. O desconto indevido em proventos previdenciários gera dano moral in re ipsa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003758-67.2024.8.05.0138
, em que figuram como Apelante,

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
e Apelado,
IRENE ROSA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
À A
PELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça